Tribunal: TJMT
Processo: 1003641-98.2022.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003641-98.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO GONCALVES - CPF: 022.358.861-08 (APELANTE), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), VANESSA ADRIANE RAMOS GOMES - CPF: 023.854.961-51 (APELADO), FELIPE SOLE TEIXEIRA - CPF: 118.321.487-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON MICHIURA - CPF: 858.669.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DALLA NORA - CPF: 013.716.211-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WANKER FERREIRA MEDEIROS - CPF: 886.378.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), VANESSA ADRIANE RAMOS GOMES - CPF: 023.854.961-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DA PROVA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO. MÉRITO. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. PROVAS HARMÔNICAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. INVIÁVEL. PERCENTUAL DA PENA E REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESCABIMENTO. ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA. PERDIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput), à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 0,87g de cocaína com usuária habitual que apontou o réu como fornecedor;
(ii)
prisão em flagrante após entrega de entorpecente mediante pagamento de R$ 20,00;
(iii)
apreensão de R$ 2.070,00 na residência do apelante sem comprovação de origem lícita;
(iv)
dados extraídos de aparelho celular confirmando relacionamento comercial com a usuária;
(v)
alegação defensiva de quebra da cadeia de custódia apresentada apenas nas razões recursais;
(vi)
condenação anterior por tráfico de drogas com trânsito em julgado caracterizando reincidência;
(vii)
regime inicial fechado fixado com base na reincidência e circunstâncias judiciais negativas.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da prova obtida por análise dos aparelhos celulares por quebra da cadeia de custódia;
(ii)
absolvição por insuficiência de provas;
(iii)
fixação de regime inicial mais brando;
(iv)
restituição dos valores apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se houve nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia;
(ii)
analisar se há provas suficientes para sustentar a condenação;
(iii)
examinar a adequação do regime prisional fixado;
(iv)
avaliar a possibilidade de restituição dos valores apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia deve ser arguida no momento processual oportuno, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal.

6. A violação dos protocolos de custódia repercute essencialmente na dimensão da credibilidade e do peso probatório, exigindo-se demonstração efetiva de manipulação, falha ou irregularidade que comprometa a integridade ou a identidade da prova.

7. O depoimento de agentes policiais é considerado meio de prova idôneo, especialmente quando apresentado em harmonia com as demais provas dos autos e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

8. Em crimes de tráfico de drogas, tem relevância os depoimentos prestados por agentes das forças de segurança pública que atuam diretamente no enfrentamento da criminalidade, em virtude da natureza clandestina dessas infrações.

9. O condenado reincidente condenado à pena superior a 4 anos deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, conforme o art. 33, § 2º, do Código Penal.

10. O efeito secundário da reincidência permanece hígido pelo período depurador de 05 anos, contados a partir do cumprimento ou extinção da pena, nos termos do art. 64, I, do Código Penal.

11. O perdimento dos bens em decorrência da prática do crime de tráfico de drogas tem assento constitucional e constitui efeito da condenação, conforme regulamentado no art. 91, inciso II, do Código Penal e no art. 63 da Lei 11.343/06.

12. A restituição dos objetos apreendidos somente é possível quando presente provas concretas da origem lícita e da propriedade do requerente.

IV. DISPOSITIVO

13
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33,
caput
; CPP, art. 571, II; CP, arts. 33, § 2º, 59, 64, I, e 91, II; CF, art. 243, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC n. 710.082/MT, AREsp n. 2.460.755/PR; STF, RE n. 638.491/PR; TJMT, ApCrim 1001273-15.2022.8.11.0108, ApCrim 1000745-32.2024.8.11.0036, ApCrim 1003039-50.2024.8.11.0006.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do apelante
Leandro Gonçalves
, contra a sentença do Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1003641-98.2022.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Nas
razões recursais
, a defesa suscita, em preliminar, a nulidade da prova obtida por meio da análise dos aparelhos celulares apreendidos, ao argumento de quebra da cadeia de custódia, ante a ausência de individualização da propriedade dos dispositivos. No mérito, argumenta a insuficiência de provas para a condenação, pleiteando, assim, a absolvição do apelante e a restituição dos valores. Subsidiariamente, requer a fixação de regime inicial mais brando, em razão da pequena quantidade de droga apreendida e da extinção da condenação caracterizadora da reincidência (id. 290896953).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu a rejeição da preliminar e, no mérito, o desprovimento do apelo (id. 290896957).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição
da preliminar e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (id. 301077360).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que o apelante
Leandro Gonçalves
foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), pelos fatos descritos na inicial acusatória do seguinte modo:

“(...) No dia 07 de dezembro de 2021, por volta das 12h00min, na rua 15, n. 23, quadra 15, bairro Aroeira, e na rua J, n. 01, quadra 19 (ou 15), bairro Nova Conquista, ambos nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado LEANDRO GONÇALVES foi preso em flagrante por vender, trazer consigo, guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta investigadores de polícia da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes receberam determinação para verificar uma denúncia anônima, juntada à fl. 06-verso, apontando que no local supracitado havia um suspeito de prenome Leandro, vulgo ‘Gago’, ora denunciado, que estaria realizando a comercialização ilícita de drogas na modalidade ‘delivery’, utilizando a motocicleta Honda Biz 125, de cor vermelha, placa RAV-9G53. Ainda, conforme a informação recebida, o local onde o denunciado Leandro estava praticando o tráfico de drogas, seria nas proximidades da Escola Municipal Aristolino Alves Praeiro.

De posse dessas informações, duas equipes se dirigiram até a região do bairro Nova Conquista e, após monitoramento no local indicado, foi visualizado o denunciado Leandro saindo na motocicleta Biz, de cor vermelha. Na ocasião, uma das equipes realizou o acompanhamento do denunciado Leandro, monitorando-o pela tornozeleira utilizada por ele; em seguida, Leandro entrou na rua 15, no bairro Aroeira, parando e adentrando na residência situada na quadra 15, n. 23.

Na sequência, devido o denunciado Leandro ter deixado o portão aberto, a equipe adentrou na residência, localizando em seu interior Leandro e a usuária Devayr Ferreira Lima. Logo foi realizada abordagem e busca pessoal, sendo encontrada na posse da usuária Devayr 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína; questionada Devayr a respeito do ilícito, a mesma disse que é usuária de drogas, que sempre compra do denunciado Leandro, e que pagou a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) pelo entorpecente.

Assim, configurado o flagrante, os policiais civis comunicaram a segunda equipe, que estava de vigia na residência do denunciado Leandro, sobre a abordagem realizada, bem como informaram que estavam conduzindo Leandro, junto com a usuária Devayr até o local.

Ato contínuo e com a autorização de Vanessa Adriane Ramos Gomes, esposa de Leandro, a segunda equipe realizou buscas na residência do casal, sendo localizada dentro de um baú, embaixo de um rack, 01 (uma) porção média de substância análoga a cocaína, 01 (um) rolo de papel filme e a quantia de R$ 2.070,00 (dois mil e setenta reais), conforme foto de fl. 17v-IP.

O laudo pericial n. 3.14.2021.81667-01, acostado à fl. 15-IP, concluiu que 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pó, acondicionada no interior de ‘trouxa’ de fragmento plástico transparente, fechada por nó feito com linha têxtil, de cor bege, apreendida em poder da usuária Devayr Ferreira Lima, com massa de 0,87 g (oitenta e sete centigramas), apresentou resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n. 344/ANVISA/MS.

Por sua vez, o laudo pericial n. 3.14.2021.81668-01, acostado à fl. 75-IP, concluiu que as porções apreendidas na residência do denunciado, sendo 02 (duas) porções de tonalidade amarelada, na forma de pó, cada qual acondicionada no interior de fragmento plástico de cor branca, fechado por nó próprio, formando embalagem tipo ‘trouxa’, com massa de 98,27 g (noventa e oito gramas e vinte e sete centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de AMIDO, produto alimentício que não está sujeito a controle especial pela Portaria n. 344/98 da Secretária de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde, entretanto, pelo seu fácil acesso, pela sua propriedade física (pó) e organoléptica (cor), é utilizado com frequência como diluente da cocaína, aumentando o lucro de quem pratica o tráfico deste entorpecente.

Interrogado, à fl. 26-IP, o denunciado Leandro, contrariando todas as evidências, negou qualquer envolvimento com a traficância e com as drogas apreendidas. (...)”
(
sic,
id. 290896894).

Encerrada a instrução processual, o apelante
Leandro Gonçalves
foi condenado nos exatos termos da inicial, à pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

1. PRELIMINAR

A defesa do apelante arguiu a nulidade das provas obtidas mediante extração de dados do aparelho celular apreendido, alegando quebra da cadeia de custódia pela ausência de individualização da propriedade do dispositivo periciado.

A preliminar deve ser rejeitada.

A nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia deve ser arguida no momento processual oportuno, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assevera:

“(...) A alegação de quebra da cadeia de custódia por supostas nulidades que teriam ocorrido em razão de inconsistências, irregularidades e ausência de documentos, áudios e arquivos no processo digital não foi arguida durante a instrução do processo, somente tendo sido questionada após ter sido proferida sentença condenatória. Nesse contexto, é certo que não tendo sido apontada no momento oportuno, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal - CPP, fica preclusa a apontada nulidade, supostamente ocorrida durante a instrução do feito. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 710.082/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 06/03/2023).

A mesma compreensão é compartilhada por este Tribunal de Justiça:

“(...) A ilicitude das provas decorrentes da extração de dados de aparelho celular por quebra da cadeia de custódia foi arguida pela Defesa apenas em suas razões de apelação, a evidenciar a preclusão da matéria. (...)”
(TJMT, ApCrim 1001273-15.2022.8.11.0108, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 17/03/2025).

No caso em tela, durante a audiência de instrução e julgamento realizada em 17/fevereiro/2025, a defesa do apelante requereu informações acerca da apreensão de aparelho celular e de eventual quebra de sigilo de dados (id. 290896930).

Em resposta, certificou-se nos autos que a POLITEC disponibilizou
link
para acesso das mídias anexas à perícia realizada nos celulares (id. 290896936). Intimada a se manifestar sobre o referido material, a defesa peticionou declarando
“não possuir interesse em se manifestar”
(
sic,
id. 290896939).

Apesar de ciente dessas informações, a defesa não suscitou qualquer questionamento quanto à validade das provas durante a fase instrutória, tampouco nas alegações finais, limitando-se a trazer tais indagações apenas após a prolação da sentença condenatória, nas razões recursais ora examinadas.

Ainda que assim não fosse, importante considerar que o instituto da cadeia de custódia tem por finalidade assegurar a fidedignidade do percurso trilhado pela prova desde sua apreensão até a análise judicial, de modo que eventual ruptura ou vício neste procedimento pode comprometer a sua validade e eficácia probatória.

Embora a Lei n. 13.964/2019 tenha detalhado as regras de preservação da cadeia de custódia da prova, a normativa não estabeleceu, de forma expressa, as consequências jurídicas decorrentes de eventual inobservância de suas etapas.

Nesse aspecto, apesar da celeuma doutrinária sobre a matéria, prevalece a compreensão de que eventual descompasso não acarreta, automaticamente, a ilicitude da prova, mas sim a sua pouca – ou nenhuma – eficácia probatória para a formação do convencimento do julgador.

Em igual sentido:

“(...) O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório. (...)”
(STJ, AgRg no RHC n. 147.885/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 07/12/2021).

“(...) A questão da quebra na cadeia de custódia é hoje expressamente tratada nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, os quais trazem determinações extremamente detalhadas de como se deveria preservar a prova desde o seu encontro até o ulterior armazenamento e análise. Deixa-se, contudo, a cargo do julgador, em cada caso, definir as consequências jurídicas do eventual descumprimento dos dispositivos legais. (...)”
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 843.649/RO, relator Ministro Messod Azu-lay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/08/2024).

Assim, a violação dos protocolos de custódia repercute essencialmente na dimensão da credibilidade e do peso probatório que deve ser atribuído ao material em questão durante a análise de cada caso.

Ademais, para que seja reconhecida a quebra da cadeia de custódia exige-se a demonstração efetiva de manipulação, falha ou irregularidade que comprometa a integridade ou a identidade da prova, ou seja, não basta a mera alegação genérica de possível ruptura sem demonstração do eventual vício no procedimento.

Na espécie, as alegações defensivas concentram-se em narrativa genérica sobre a ausência de prova inequívoca quanto à propriedade do aparelho celular
Samsung
modelo J6, sem demonstrar qualquer elemento que comprove adulteração ou manipulação indevida das evidências extraídas do dispositivo.

Trata-se, portanto, de mera tentativa de instaurar dúvida quanto à titularidade do bem, sem demonstrar vício efetivo capaz de comprometer a integridade ou a credibilidade da prova.

A propósito, a sentença condenatória enfrentou a questão, registrando que o aparelho
Samsung
modelo J6 continha imagens do próprio réu em sua galeria, bem como histórico de chamadas mantidas com a usuária
Devayr Ferreira
, circunstâncias que corroboram de forma segura a vinculação do dispositivo ao acusado:

“(...) Além disso, como ela informou seu contato como sendo (65) 99203-6037, ao verificar os dados extraídos do celular do réu (Samsumg J6), onde, inclusive, tem fotografias do mesmo na pasta de ‘Imagens’, observei que referido número está armazenado nos seus contatos como sendo ‘Esposo de Diva’. Ademais, como a usuária DEVAYR é apelidada pelo acusado por ‘DIVA’, também verifiquei que existe outro contato salvo com esse nome, tendo como numeral (65) 99348-8785.

Com isso, fazendo um filtro quanto aos registros de chamadas, embora resta evidente a expertise do acusado em apagar tudo que lhe comprometeria, há várias ligações travadas entre os dois, conforme extrato anexo, confirmando, com isso, a declaração de DEVAYR que já era cliente habitual do denunciado. (...)”
(
sic,
id. 290896947).

Evidente, portanto, que as alegações permanecem no campo da especulação e conjectura, sem apontar elementos concretos que possam desacreditar a propriedade do aparelho celular, a autenticidade do conteúdo extraído ou demonstrar efetivo prejuízo.

Desse modo, ausente demonstração de adulteração, manipulação ou prejuízo concreto à ampla defesa, a alegação defensiva constitui mero inconformismo, incapaz de justificar a nulidade almejada, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

A defesa postula a absolvição do apelante, alegando insuficiência de provas para sustentar um decreto condenatório.

O pleito não prospera.

Como sabido, o depoimento de agentes policiais é considerado meio de prova idôneo, especialmente quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em especial nos crimes de tráfico de drogas, tenho reiterado a relevância dos depoimentos prestados por agentes das forças de segurança pública que atuam diretamente no enfrentamento da criminalidade, sobretudo em virtude da natureza clandestina dessas infrações, que exigem o desenvolvimento de contato direto com usuários, moradores e testemunhas, para a identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

Ademais, o fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, ainda mais quando não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tenham interesse em prejudicar os réus, imputando-lhes falsamente a prática de crimes.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie. (...)”
(STJ, AREsp n. 2.460.755/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

No caso concreto, a despeito dos argumentos trazidos pela defesa, não há dúvidas capazes de afastar a condenação prolatada, especialmente diante dos firmes, harmônicos e concretos depoimentos judiciais.

A materialidade delitiva restou amplamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 2021.322144 (id. 290896399 – pág. 7), termo de exibição e apreensão (id. 290896399 – pág. 20) e laudo pericial n. 3.14.2021.81667-01 (id. 290896862), que atestou que a substância apreendida com a usuária
Devayr Ferreira Lima
se tratava de
cocaína
, pesando 0,87g (oitenta e sete centigramas).

A autoria delitiva, por sua vez, está demonstrada pelo robusto conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis que participaram da operação.

O investigador
Felipe Sole Teixeira
relatou que duas equipes se dirigiram ao local após denúncia anônima informando sobre tráfico de drogas na modalidade
delivery
próximo a uma escola. Disse que uma equipe acompanhou o apelante quando ele saiu de sua residência em uma motocicleta, presenciando a entrega do entorpecente para a usuária. Narrou que os agentes aguardaram a conclusão da transação e iniciaram a abordagem, apreendendo o apelante e a usuária de drogas.

De igual modo, o investigador
Wanker Ferreira Medeiros
confirmou que o apelante, conhecido pelo apelido de
“Gago”
, realizava o tráfico na modalidade
delivery
usando uma Biz vermelha. Declarou ter acompanhado o deslocamento do apelante até a residência da usuária
Devayr Ferreira
, onde o viu adentrar o imóvel, abordando-o logo após a entrega da droga à destinatária. Acrescentou que o apelante negou a propriedade do entorpecente, mas foi apontado por
Devayr
como o responsável pela venda.

De igual modo, o investigador
Ricardo Dalla Nora
afirmou que participava do acompanhamento do apelante e que a abordagem se deu logo após a entrega do material ilícito à usuária. Relatou que o apelante negou a propriedade da droga, alegando ter ido ao local para um encontro romântico. No entanto,
Devayr Ferreira
confessou ter adquirido o entorpecente dele, salientando que não era a primeira vez que efetuava a compra.

Ouvida apenas na fase policial,
Devayr Ferreira Lima
admitiu ser usuária de drogas e identificou o apelante
Leandro
como seu principal fornecedor:

“(...) por volta das 16:00 horas, ligou para LEANDRO (fone 65-99906-9248) e pediu para que o mesmo fosse levar um 'pó' para a mesma; Que pagou o valor de R$ 20,00 (vinte reais) pela trouxinha de pó; QUE quando o LEANDRO entregou a droga para a declarante, chegou uma equipe de policiais em sua casa e abordaram o LEANDRO e a declarante; Que perguntado se tem o costume de comprar entorpecente do LEANDRO, respondeu sim, que já compra com ele (LEANDRO) há aproximadamente três anos; (...) Que já é usuária de entorpecentes a aproximadamente cinco ou seis anos e na maioria das vezes comprou do LEANDRO (...)”
(
sic,
id. 290896399 – pág. 29).

Conforme destacado pela magistrada sentenciante, os dados extraídos do aparelho celular
Samsung J6
confirmaram a veracidade das declarações da usuária, em especial a identificação de que o número de telefone fornecido por ela estava armazenado nos contatos do apelante como
“Esposo de Diva”
, além de existir outro contato salvo como
“DIVA”
(apelido da usuária), havendo registros de várias ligações entre os dois, confirmando que ela era cliente habitual do apelante.

Ademais, foi apreendido na residência do apelante o valor de R$ 2.070,00 (dois mil e setenta reais), que o apelante não logrou êxito em comprovar sua origem lícita, limitando-se a declarar que o dinheiro era proveniente das férias vendidas por sua esposa, sem apresentar qualquer documento comprobatório.

As circunstâncias da apreensão evidenciam claramente o propósito de traficância, notadamente diante da prisão em flagrante no momento da entrega de cocaína para usuária habitual, da apreensão de quantia significativa sem comprovação de origem lícita e da confirmação pelos dados extraídos do celular do relacionamento comercial duradouro entre o apelante e a compradora.

Em contrapartida, o apelante apresentou versão isolada dos demais elementos probatórios, negando conhecer a usuária, alegando ter sido preso em uma oficina mecânica, versão que não encontra amparo no conjunto probatório dos autos.

Assim, comprovado que o apelante entregou para terceiro material entorpecente, não se mostra possível acolher o pleito de absolvição por insuficiência probatória.

3. REGIME PRISIONAL

A defesa requer a fixação de regime inicial mais brando, sob o argumento de que a quantidade de droga apreendida foi reduzida e de que as condenações anteriores foram extintas por indulto ou pelo cumprimento integral da pena.

Não assiste razão à defesa.

O juízo sentenciante fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, levando em conta o
quantum
de pena aplicado, a presença de circunstâncias judiciais negativas (maus antecedentes), além da condição de reincidente do apelante:

“(...) Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a reincidência do condenado, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. (...)”
(
sic,
id. 290896947).

A fixação do regime inicial fechado mostra-se plenamente admissível, sobretudo porque, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal, o condenado reincidente, com pena superior a 4 (quatro) anos, deve iniciar o cumprimento da reprimenda em regime fechado.

Na espécie, conforme reconhecido na sentença, o apelante ostenta condenação pelo crime de tráfico de drogas, oriunda da ação penal n. 0015241-41.2019.8.11.0042, com trânsito em julgado em 27/fevereiro/2020.

Ressalte-se que, embora a pena corporal tenha sido declarada extinta em 3 de fevereiro de 2025, subsiste o efeito secundário da reincidência pelo prazo depurador de 5 (cinco) anos, contados a partir do cumprimento ou extinção da pena, conforme dispõe o art. 64, I, do Código Penal.

Assim, ainda que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, a imposição do regime inicial mais gravoso é medida cogente, diante do patamar da pena aplicada e da condição de reincidência do apelante.

4. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO

Por derradeiro, a defesa requer a restituição dos valores apreendidos. Argumenta que
“pela nulidade do processo de coleta de provas e pela ausência de elementos conclusivos que vinculem o apelante às práticas delitivas aduzidas, não restando evidente a origem ilícita, requer-se a restituição dos valores apreendidos”
(
sic,
id. 290896953).

O pleito não comporta acolhimento.

O perdimento dos bens em decorrência da prática do crime de tráfico de drogas tem assento constitucional (CF, art. 243, § único) e constitui efeito da condenação, conforme regulamentado no art. 91, inciso II, do Código Penal e no art. 63 da Lei 11.343/06.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 638.491/PR, sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a seguinte tese:

“É possível o confisco de todo bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243,

parágrafo único, da Constituição Federal”
(Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2017).

Ademais, a restituição de objetos ou valores apreendidos somente é admissível quando demonstradas, de forma concreta, a origem lícita e a propriedade pelo requerente (TJMT, ApCrim n. 1000745-32.2024.8.11.0036, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 04/02/2025).

Em igual sentido:

“(...) Sem que haja comprovação da origem lícita de eventuais valores apreendidos, mantém-se o perdimento destes, segundo a exegese do art. 91, II, ‘b’, do CP’ (...)”
(TJMT, ApCrim 1003039-50.2024.8.11.0006, Relator Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2024).

No caso em exame, a pena de perdimento do valor de R$ 2.070,00 deve permanecer inalterada, sobretudo pela ausência de comprovação de origem lícita pelo apelante, não havendo qualquer prova de que o valor pertencia a sua esposa ou que de origem lícita.

Desse modo, a ausência de prova da origem lícita da quantia, inviável acolher o pedido defensivo.

5. DISPOSITIVO

Pelo exposto,

rejeito
a preliminar e
nego provimento
ao recurso interposto pela defesa de
Leandro Gonçalves
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025